Tribunal: STF
Processo: RHC 263829
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    4. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.